Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740100-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIANA ALVES RIBEIRO LINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão da 9.a Vara Cível de Brasília, proferida no bojo da ação de obrigação de fazer proposta por MARIANA ALVES RIBEIRO LINO, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie o procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela desídia ou descumprimento da obrigação (ID 109670388 do autos principais de n.o 0741497-46.2021.8.07.0001). Nas razões, a agravante alega, em síntese, que a negativa para o procedimento médico solicitado pela agravada ocorreu em razão da ausência de cobertura no contrato celebrado entre as partes e pela falta de previsão legal nesse sentido. Sustenta que não houve indicação da junta médica e que não é o caso de perigo da demora, pois não trata o caso de urgência ou emergência. Alega que a multa arbitrada deve ser excluída ou reduzida. Reforça a existência de desequilíbrio contratual se mantida a decisão agravada. Cita jurisprudência acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos originais (proc. no 0741497-46.2021.8.07.0001) verifica-se que a agravante peticionou informando que a liminar foi “integralmente cumprida”, com a autorização da cirurgia reparadora “Cód. 30602238x2 – RECONSTRUÇÃO MAMARIA COM PROTESE E/OU EXPANSOR” junto à prestadora credenciada Clínica Carpaneda Cirurgia Plástica (ID 109670388). Diante desse fato, tem-se a perda do objeto deste recurso, visto que a decisão interlocutória cuja modificação se pretendia não subsiste mais. Portanto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Após a preclusão desta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se as partes acerca do interesse em realizar de cópia física ou eletrônica destes autos que, após cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, serão deletados definitivamente do sistema deste Tribunal sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator